Tribunal: TJDFT
Processo: 0057497-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057497-85.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RAUL COLVARA ROSINHA DESPACHO RAUL COLVARA ROSINHA insurge-se com relação à decisão desta Presidência (ID 27624547) que, amparada na orientação do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do processo por envolver o tema referente às diferenças de correção monetária em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Bresser (RE 626.307 – Tema 264). Alega que o comando impugnado vai de encontro ao decidido pela Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA em 28/3/2019, no âmbito do precedente, oportunidade em que se indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF 68.432. Pugna, assim, pelo prosseguimento regular dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A. É o relatório. Nada a prover. Com efeito, o alcance da decisão proferida pela Ministra Relatora se restringe aos processos que estejam na fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos. Senão, vejamos trecho do relatório constante do mencionado decisum: Requerem seja “determina[da] a suspensão de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão” incidentes sobre as cadernetas de poupança, objeto do presente Recurso Extraordinário, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da decisão homologatória proferida pelo Ministro Dias Toffoli” (doc. 318, fl. 8). Tal constatação é ratificada por recentes julgados prolatados no âmbito da Corte Suprema, dentre eles, confira-se o teor da Rcl 42.966 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 21/6/2021): Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. (...) Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. Pois bem. Feito esse breve resumo dos fatos, entendo que o ato reclamado, ao rejeitar os embargos de declaração opostos no recurso inominado (eDOC 5, p. 117) e manter o sobrestamento determinado anteriormente (eDOC 5, p. 110), está conformidade com a orientação desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, reconsidero as decisões constantes dos eDOCs 26 e 39 e nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo regimental. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021. (g.n.). Logo, reitero a determinação de suspensão do processo, ao tempo em que determino o seu retorno à COREC até a publicação do acórdão do paradigma do Tema 264 da lista de repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019